Tribunal: TJSP
Processo: 0003673-72.2012.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de São Paulo. Erro médico. Indenização por danos morais. Falha no atendimento prestado no Pronto Socorro do Hospital Municipal de Perus. Legitimidade passiva do Município reconhecida, improcedente o inconformismo manifestado no agravo retido. Diagnóstico equivocado que implicou em tratamento inadequado. Negligência no primeiro atendimento caracterizada. Evolução

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de São Paulo. Erro médico. Indenização por danos morais. Falha no atendimento prestado no Pronto Socorro do Hospital Municipal de Perus. Legitimidade passiva do Município reconhecida, improcedente o inconformismo manifestado no agravo retido. Diagnóstico equivocado que implicou em tratamento inadequado. Negligência no primeiro atendimento caracterizada. Evolução do quadro de saúde com necessidade de internação, intervenções cirúrgicas e posterior amputação parcial do polegar direito do autor. Ônus da prova que incumbia às rés. Teoria da carga dinâmica das provas. Dever do Município e da médica que prestou o atendimento de comprovar a alegada inexistência de culpa e nexo causal com a lesão. Rés que não podem ser beneficiadas pela ausência de tais elementos. Responsabilidade civil do Município reconhecida, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Indenização por danos morais devida. Redução do valor para assegurar a consecução dos objetivos de compensação e dissuasão, sem propiciar indevido enriquecimento do autor. Agravo retido não provido. Recursos de apelação providos em parte.